Tribunal: STF
Processo: HC 67724
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA'. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. SÚMULA 523. 1. DEFENSOR ÚNICO DE CO-RÉUS COM TESES DE DEFESA COLIDENTES. VÍCIO SANADO. 2.TESTEMUNHA NÃO ESSENCIAL. DESISTÊNCIA SEM CONCORDÂNCIA DA DEFESA. POSSIBILIDADE. 3.EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OUVIDA DA TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE RÉU PRESO EM OUTRO ESTADO PARA A AUDIÊNCIA DA INQUIRIÇÃO. 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.